Tribunal: TJSP
Processo: 0005364-79.2011.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. Insurgência da defesa contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante como incurso no artigo 1o, inciso II, da lei no 8.137/90, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal. Preliminares. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Súmula Vinculante 24 do Colendo Supremo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. Insurgência da defesa contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante como incurso no artigo 1o, inciso II, da lei no 8.137/90, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal. Preliminares. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Súmula Vinculante 24 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Consolidação de entendimento reiteradamente adotado. Precedentes dos Colendos Tribunais Superiores. Forçoso. Cerceamento de defesa. Reconhecimento. Ausência de intimação do advogado constituído pelo réu da data da audiência de instrução e julgamento. Nomeação de defensor ad hoc. Vício que configura nulidade absoluta. Súmula 523 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Violação frontal ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa. Prejuízo manifesto. Processo anulado desde a audiência de instrução e julgamento. PRELIMINAR ACOLHIDA, prejudicado o exame do mérito recursal.